Tribunal: TJDFT
Processo: 0756295-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RESISTÊNCIA. GARRAFA ARREMESSADA CONTRA FISCAIS DO DF LEGAL. REAÇÃO À AÇÃO POLICIAL. PAR DE ÓCULOS E RELÓGIO DO POLICIAL DANIFICADOS. CRIME CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Comete o crime de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
2. Arremessar garrafa em servidores do DF legal e não acatar as ordens dos policiais para que o acusado cessasse os atos de agressividade, tendo este arrancado e quebrado um par de óculos e um relógio do policial, excede à simples reação ao emprego das algemas (resistência passiva).
3. A reação desproporcional do acusado revela o dolo de resistir à ação legítima dos servidores públicos (fiscais do DF Legal e policiais militares), conduta tipificada como resistência (art. 329 do Código Penal), que não é excluída por posterior pedido de desculpas.
4. Recurso conhecido e desprovido.